Tribunal: TJMT
Processo: 1008777-67.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ORLEI SIMAO SIRINEU - CPF: 954.334.901-06 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. ACOLHIDA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR EM CURSOS VERSANDO SOBRE O MESMO FATO E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No presente caso, o prazo prescricional tem como termo
a quo
não a data da negativação, mas a data em que o consumidor tomou ciência de sua existência, ou seja, o dia em que retirou o extrato do SCPC, que ocorreu em
12.12.2019
(id. 68649456), portanto, afasto a prejudicial de mérito aventada.

2.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que a Recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrita indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos inexistentes.

3.
De logo, em exame preliminar, faz-se imperioso reconhecer a ocorrência de obstáculo formal à tramitação do feito, referente à litispendência. Neste passo, sobre este requisito processual negativo, o art. 337, §3º do CPC/15 prevê que "há litispendência quando se renova demanda que já se encontra em curso".

4.
Compulsados os autos de nº 1008774-15.2020.0003, nota-se que demanda idêntica à presente foi anteriormente proposta no Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

5.
Denota-se dos autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam partes, pedido e causa de pedir, restando configurada a figura jurídica da litispendência.

6.
Assim, cabível o reconhecimento da preliminar, para que haja extinção do feito sem resolução do mérito.

7.
Sentença reformada.

8 .RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por ORLEI SIMÃO SIRINEU, na qual restou concluído:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito para o fim de:

a) declarar a inexistência dos débitos nos valores de: R$ 156,65(cento e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), R$ 163, 17(cento e sessenta e três reais e dezessete centavos), R$ 170,73(cento e setenta reais e setenta e três centavos), R$ 247,73(duzentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos), R$ 276,01(duzentos e setenta e seis reais e um centavo), R$ 242,54(duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) e R$ 233, 99(duzentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos), objeto da lide;

b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.

Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta determinação, serão de responsabilidade da parte Reclamada.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).

Inconformada, a empresa Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
em suas razões recursais, alega preliminarmente, a ocorrência de litispendência em virtude da parte autora possuir outro processo em que discuti a negativação decorrente dos mesmos débitos

oriundos na presente demanda, advindos da mesma Unidade Consumidora e figurando as mesmas parte litigantes desta demanda.

Segue aduzindo a regularidade da cobrança realizada, haja vista esta ter obedecido ao trâmite regular previsto pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), não havendo o que se falar em inexistência de débito, tampouco danos morais. Defende, ainda, a não ocorrência do dever de indenizar a título de dano moral ante a ausência de demonstração pela recorrida de mácula a sua honra. Pugna, alfim, pelo provimento do recurso para julgar totalmente improcedente o pleito autoral, ou, alternativamente, a redução do valor da indenização.

A parte autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021